Tribunal: TJDFT
Processo: 0007012-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0007012-37.2016.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SOFIA HELENA SAHADI CAVALHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PREVI. NOVO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE CIDADÃ. TEMA 955.PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECALCULO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a partir do julgamento do REsp. 1.312.736/RS - Tema 955 tenha definido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, sobre a impossibilidade de recálculo de benefício previdenciário, em decorrência do reconhecimento de horas extraordinárias, perante a Justiça Laboral, certo é que, houve, na mesma assentada, modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo a ficar ressalvado que nas demandas que foram propostas até o julgamento daquele acórdão, seria possível o recálculo do benefício, desde que recomposta prévia e integralmente as reservas matemáticas e condicionada à previsão regulamentar.

2. Extrai-se daquele julgado (Resp. 1.312.736/RS) que o STJ estabeleceu que haveria a possibilidade, nas demandas ajuizadas antes do julgamento daquele acórdão, de que o ex-empregador fosse condenado, não só ao recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas sim, também a recompor a reserva técnica que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno aos cofres da instituição de previdência complementar fechada.

3. No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias.

4. A despeito dos argumentos da PREVI no sentido de que não pode recalcular o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de afetar o equilíbrio do fundo, certo é que, o beneficiário-participante do fundo de previdência complementar, não pode ter obstado o seu direito a uma melhor aposentadoria, por fato ilícito praticado exclusivamente por seu órgão empregador. Porém, no caso em apreço, esse argumento também se torna impertinente anto ao fato de que o órgão patronal ter efetuado o depósitos das contribuições no feito trabalhista. 4.1. Ante esse quadro deve ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.

5. Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário.

6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.